Tribunal: STF
Processo: Rcl 57865
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por W. S. S. contra decisão da 4ª Seção Cível do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, nos autos do Mandado de Segurança 1409994-91.2022.8.12.0000, alegando violação ao conteúdo da Súmula 16 deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Reclamante é candidato aprovado em todas as fases do certame, no concurso público de provas e títulos para provimento do cargo de agente penitenciário estadual do quadro de pessoal da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (AGEPEN), tendo ocupado a 48ª classificação. 



    Nos autos do Mandado de Segurança nº 1409994-91.2022.8.12.0000, a 4ª Seção Especial Cível negou a segurança ao Reclamante com fundamento no limite máximo de 40 anos na data da posse e no dever de observância às regras previstas em edital e na legislação. 



    O Reclamante impetrou o mandamus, em virtude de ter concluído todas as etapas do concurso com êxito e nomeado para o cargo em questão. Importante ressaltar que o concurso durou 07 (sete) anos, e, ao longo desse tempo, a Administração Estadual foi ratificando a permanência do Reclamante no certame, aprovando-o nas fases estabelecidas em edital. 



    Senão vejamos: o Reclamante já com 48 anos, 03 meses e 10 dias foi nomeado através do Diário Oficial nº 10.871 de 27/02/2022 para o cargo de Polícia Penal, por ter alcançado o 48º lugar na classificação geral dos aprovados no Curso de Formação da Polícia Penal, conforme depreende-se do documento abaixo colacionado: (…).



    Após a publicação com a relação das nomeações dos alunos/candidatos, o Estado de MS convocou todos os nomeados através do Diário Oficial nº 10.882 de 04 de julho de 2022, para realizarem a inspeção médica, apresentarem documentos e comprovarem os requisitos, bem como a posse e escolha de vagas - quando o Reclamante foi surpreendido com a notificação e entrega de um parecer da Procuradoria Geral do Estado, ratificado pela Administração Penitenciária, excluindo-o do concurso público.



    Observe-se que, o Reclamante foi impedido de tomar posse por supostamente não possuir os requisitos para a investidura do cargo uma vez que o edital limitou a idade máxima de 40 anos para a investidura no cargo público. (…).



    Não se mostra razoável, depois de 07 anos do deferimento de sua inscrição e da publicação e realização de todas as etapas, que a Administração Pública Estadual, que manteve o candidato no concurso, analisando a cada etapa toda a sua documentação, inclusive a idade, venha impedi-lo de tomar posse no cargo ao qual foi aprovado em todas as fases. (…).



    No caso dos autos, extrai-se da documentação juntada aos autos que o Reclamante, nascido em 18/12/1974, contava com 41 anos, recém completados, na data da inscrição, encontrando-se, portanto, já fora do limite etário exigido no edital. No entanto, evidencia-se que o Reclamante possui o direito líquido e certo à posse no cargo em questão, haja vista que a Administração Pública não indeferiu sua inscrição no momento oportuno e permitiu que o candidato concluísse todas as fases do concurso, inclusive deferindo sua matrícula no Curso de Formação, nomeando-o no cargo almejado. 



    E, não menos importante, é que, segundo o STF, o juízo de conveniência e oportunidade da administração esgota-se com o ato de nomeação, de tal sorte que, uma vez nomeado o servidor habilitado em concurso público, tem ele direito à posse. É nesse sentido o teor do enunciado na Súmula nº 16 do Supremo Tribunal Federal: Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse. (…).



    Deste modo, levando-se em conta os elementos norteadores do caso concreto, e, considerando-se o deferimento da inscrição do Reclamante e a sua aprovação em todas as fases do certame, a natureza do cargo que se pretende prover, somado ao fato de o candidato/reclamante, que, apesar de contar com mais de 40 anos quando da inscrição, logrou demonstrar aptidão, vigor e reflexos, além do que dado-lhe nomeação, com classificação em 14º lugar no Curso de Formação, tem-se que o ato de ceifar-lhe o direito de posse por ultrapassar o limite etário, mostra-se lesivo e desarrazoado, passível, pois, de correção.”.



    Requer, ao final, liminarmente, “sejam suspensos os efeitos da decisão que anulou a nomeação do Reclamante e lhe seja dada a posse bem como a manutenção de sua classificação do curso de formação (48º Lugar).”.  No mérito, “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, cassando-se, definitivamente, a decisão divergente do julgado no Mandado de Segurança e recurso posteriores (Agravo Interno e Embargos de Declaração) em evidente afronta à entendimento desta E. Corte com fulcro no artigo 17 da Lei n° 8.038/90.”. (eDoc. 1, fl. 20). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 7/2/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, o processo encontra-se ativo.



    No caso concreto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 



    O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte autora deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    O reclamante alegou desrespeito à Súmula 16 do STF: “Não é Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.”. 



    A presente ação é inviável, uma vez que o parâmetro de controle invocado é destituído de caráter vinculante, portanto, não autoriza o ajuizamento da reclamação.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação.



    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, PRIMEIRA TURMA, DJe 2/3/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO . INDICAÇÃO DE ENUNCIADO DA SÚMULA DO STF (NÃO VINCULANTE) COMO PARADIGMA: IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA.



    1. É uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o alegado descumprimento de verbete de Súmula sem efeito vinculante não justifica o uso da reclamação.



    2. O recurso adequado contra decisão mediante a qual inadmitido recurso extraordinário com fundamento em precedente da repercussão geral é o recurso interno, conforme preceituado no § 2º do art. 1.030 do CPC. Precedentes. 



    3. A atuação do Tribunal de origem está em conformidade com a sistemática recursal, no sentido de não ser cabível a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC, quando aplicado entendimento da repercussão geral. Inocorrência de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 53.857 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, DJe 9/11/2022).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente